Tribunal: TJDFT
Processo: 0746058-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746058-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 66448738) interposto por MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES em face do DISTRITO FEDERAL, impugnado a decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Recorrente, por ausência de pressupostos de admissibilidade recursal. A agravante requer a desistência do recurso (ID 68643810). O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 18:47:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador